Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017837-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVANTE), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação
de Reintegração de Posse

– LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DO REQUISITOS – ausência DE PROVAS QUE DEMONSTREM A PERTINÊNCIA DA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é prudente que em grau de recurso seja modificada a decisão do magistrado a quo que atuou pessoal e diretamente na audiência de justificação e prévia.

“Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.” (art. 563 CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATILANIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA em face de decisão prolata pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002846-06.2019.8.11.0040 – Ação de Reintegração de Posse – indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Inconformado, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o juízo laborou em equívoco ao indeferir a medida liminar de reintegração e posse em favor do Agravantes, posto que a decisão contraria as provas dos autos.

Sustenta que a legitimidade da posse teve início com a aquisição da fração ideal que coube aos Agravantes por força de negócio jurídico, celebrado como os Agravados.

Assevera que na data da celebração do instrumento supracitado a área encontrava-se invadida por terceiros, fato constante no parágrafo único da cláusula primeira do contrato celebrado entre os litigantes (ID 20409480 dos autos originais).

Ainda, que: “No momento de sua celebração, tramitava a Ação Reintegratória de Posse sob n. 559/98 na comarca de Sorriso (mencionada na decisão recorrida), proposta pelos contratantes Dante Gazoli Conselvan e Sílvia Maria Carnascialli Swain Conselvan contra outros réus esbulhadores, tendo sido julgada procedente, culminando com a retomada da área litigada em 25 de julho de 2012, ocasião em que os Agravantes já exerciam legitimamente a posse da área.”

Por consequência do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse de julho do ano de 2012, os Autores consolidaram a sua posse direta da área, ora esbulhada pelo Agravado.

Subsequente ao pleno exercício possessório na área, os Agravantes, sob as suas expensas, empreenderam inúmeras benfeitorias no imóvel, as quais estão discriminadas na ação de origem.

Ainda, conforme se abstrai dos documentos que acompanharam a exordial da ação de reintegração de posse, adquiriram máquinas e equipamentos para exploração econômica da sua fração, bem como mantinham a criação de gado, suínos e aves para comercialização, todos registrados junto aos respectivos órgãos de autorização e fiscalização, como o INDEA.

Consigna que suportaram todas as despesas de instalações e ligação de luz elétrica na área esbulhada, bem como, a instalação telefônica Sim Rural sob n.° (66) 99908-6920, (ID n. 19815844 e seguintes dos autos originários). Instalaram, ainda, antena parabólica de alta capacidade de captação de sinal. Todos se encontram em poder do esbulhador, ora Agravado.

Que desenvolvia atividade econômica de agricultura, extrativismo e pecuária, que contrataram entre 50 a 60 homens temporários para trabalharem na área onde exercem a posse.

Aduz que em 24/04/2019, por ordem do Agravado, a área foi invadida por 07 (sete) homens portando armas de fogo expulsando as pessoas contratadas pelos Agravantes, resultando no esbulho possessório, fato comunicado à autoridade policial judiciária de Sorriso, em conformidade com o Boletim de Ocorrência de ID 19813718 dos autos do processo de origem.

Defende que se encontram preenchidos os requisitos previstos na no art. 1.196 do Código de Process Civil.

Da mesma forma, com esteio no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil combinados com artigo 560 e seguintes do Código Processual Civil, estão estabelecidos os requisitos para o êxito ao exercício pleno da posse e o afastamento de possibilidade do possuidor ser importunado.

Sustenta que a partir da celebração do contrato de parceria firmado entre os Agravantes e o Agravado, a posse dos primeiros tornou-se inequívoca e, mais, corroborada pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse no ano de 2012.

Aponta ofensa ao artigo 561 do CPC, visto que os Agravantes foram imitidos na posse decorrente do desapossamento de terceiros invasores em julho de 2012. Sustenta-se que no ato do cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre a área em JULHO DE 2012, o Agravado se fez presente ao ato, cimentando a condição dos Agravantes como legítimos possuidores.

Discorre sobre o esbulho possessório.

Que a legitimidade da posse dos Agravantes se deu por força do instrumento particular - em acordo de vontades entre os contratantes, ora litigantes - que transmitiu a posse aos agravantes assegurando-lhes o direito de poder exercê-la, de modo a legitimar o manejo dos interditos possessórios.

Desta feita, que considerando a fragilidade da prova produzida pelo Agravado, e inversamente ao compêndio probatório seguido da peça pórtica, merece reforma a respeitável decisão proferida pelo magistrado da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, agravada, ainda que por fundamento diverso.

Discorre sobre a tutela provisória recursal.

Requer seja recebido o presente Recurso; com o deferimento da antecipação de tutela, em sede recursal, para o fim de determinar a imediata expedição do mandado liminar possessório em favor dos Recorrentes; e, ao final, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento.

A liminar foi indeferida (id.n.º 104865966).

Contrarrazões (id.n.º 108385964).

Manifestação do Agravante acerca dos documentos juntados em contrarrazões (id.n.º 115769467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATILANIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA em face de decisão prolata pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002846-06.2019.8.11.0040 – Ação de Reintegração de Posse – indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

De elementar conhecimento que a ação de reintegração de posse é o remédio de proteção à posse, capaz de combater atos esbulho, objetivando reaver a posse esbulhada.

Neste sentido, o artigo 560 do novo Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Como se sabe a propriedade é um direito constitucional e como tal deve ser protegido de qualquer violação, sob pena de se subverter a ordem jurídica o que acaba culminando em um estado de tensão social.

Destarte, tem-se que para a concessão da liminar em ação de reintegração de posse faz-se necessária a presença dos requisitos constantes no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, para a concessão da liminar, exige-se que a parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do esbulho ou da perda da posse, de modo a fazer necessário à comprovação do esbulho.

Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória visto que a parte autora não desincumbiu do ônus que lhes foi imposto.

Dos documentos que instruíram a inicial - contrato e termo de acordo de mecanização juntados ao feito (Id. 19813701 e Id. 19813716), possível observar que o autor teria sido contratado para realizar serviços para recuperação da posse e da área ocupada por terceiros, “em nome dos contratantes” ora Dante Gazoli Conselvan e Silvia Maria Carnascialli Swain Conselvan (Cláusula segunda e Parágrafo primeiro), e que após a recuperação da área teria direito a determinada porcentagem da referida área.

Demais disso, embora as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação sinalizem uma possível posse do autor, pois o mesmo teria com o requerido “negócio comercial sobre a área”, não lograram êxito em esclarecer qual área específica da Fazenda Santa Rosa que o autor detinha a posse para si e não mais em nome do requerido:

A testemunha Jorge declarou apenas que “a fazenda inteira pertencia ao requerido Dante e que o autor prestava serviço ao requerido e tinha realizado negócio de receber parte da área como forma de pagamento da prestação de serviço, porém não sabe qual parte específica da área que era do Tânio/autor”.

Outrossim, em que pese a informação pelo autor de que teria adquirido a posse física do imóvel descrito na inicial por intermédio de decisão judicial proferida nos autos da Reintegração de Posse nos autos de nº 559/98 da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, verifico nesse juízo de cognição sumária que a posse fora restabelecida ao requerido Dante Gazoli Conselvan, estando a parte autora na qualidade de preposto do requerido, conforme Auto de Reintegração de Posse juntado ao Id. 20670353.

De outro lado, o esbulho, também não restou esclarecido, uma vez que as testemunhas ouvidas nada mencionaram acerca de sua ocorrência a não corroborar com o boletim de ocorrência de nº 2019.125240, de modo que entendo necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos.

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de liminar de reintegração de posse.

(...).”

Pretende o Agravante a
reforma a decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse, para o fim de determinar a imediata expedição do mandado liminar possessório em favor dos Recorrentes e, ao final, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos Agravantes, o juízo do processo, ao decidir acerca da liminar, o fez, após regular audiência de justificação prévia, que tem como finalidade a colheita de provas para concessão da liminar.

O juízo do processo levou em consideração os testemunhos, documentos e fatos apresentados naquela ocasião.

Destacou inclusive que: “embora as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação sinalizem uma possível posse do autor, pois o mesmo teria com o requerido “negócio comercial sobre a área”, não lograram êxito em esclarecer qual área específica da Fazenda Santa Rosa que o autor detinha a posse para si e não mais em nome do requerido:”

Ou seja, não se faz possível reintegrar o Agravado em qualquer área, ou na área que o mesmo deseja, é necessário que haja certeza de qual área o Agravado detinha a posse, nestas circunstâncias, resta claro que existem questões fáticas envolvendo a lide que não foram esclarecidas, havendo necessidade de instrução probatória com o aperfeiçoamento da relação jurídica processual para delimitação dos fatos protagonizado pelas partes.

Assim,
em que pese as alegações do Agravante e toda a documentação juntada pelo mesmo, que será analisada com acuidade no decorrer da instrução processual, não há provas nos autos capazes de demonstrar que as conclusões formadas pelo juízo “a quo” possam estar equivocadas.

Ademais, não é prudente que em grau de recurso seja modificada a decisão do magistrado a quo que atuou pessoal e diretamente na audiência de justificação e prévia.

Isso porque, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite
dispor de elementos para formação de sua convicção.

O Artigo 563 do Código de Processo Civil estabelece:
“Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.”

Sendo assim, mostra-se acertada a decisão do juízo de primeiro grau, não merecendo, pois, qualquer reparo
neste momento processual
.

No que tange às alegações e documentos constantes da petição (id.n.º 108915025), estes não foram objeto de análise pelo juízo “a quo”, motivo pelo qual deixo de analisá-los, sob pena de incorrer em supressão de instancia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022